Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-43.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023264-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA SPRIAFICO PEREIRA - CPF: 951.662.701-34 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MARCIO MARQUES VINHAL - CPF: 405.837.911-15 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), MY TRIP VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.829.793/0001-23 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM DE LUA DE MEL – RESERVA NÃO LOCALIZADA NO MOMENTO DO CHECK-IN PELA COMPANHIA AÉREA – REACOMODAÇÃO EM VOO DOIS DIAS DEPOIS – PERDA DE DIAS DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM CONTRATADA – INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - ALEGAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa reserva não localizada pela companhia aérea no momento do check-in com reacomodação em voo que partiu dois dias após o contratado resultando na perda dias de viagem em lua de mel e hospedagem contratada.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, a título de danos morais, e R$ 2.049,26 (dois mil e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) pelos danos materiais.

Pretende a recorrente seja afastada a condenação pelos danos morais sob o argumento de mero descumprimento contratual sem comprovação da lesão; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Não assiste razão à parte recorrente.

Incontroverso que a reserva dos recorridos não foi localizada no momento do check-in e devido ao atraso na localização acabaram por ser impedidos de embarcar, sendo feita a reacomodação em voo com partida dois dias após o contratado.

Não se trata de mero descumprimento contratual. Houve falha na prestação do serviço que resultou na perda de dias de viagem realizada em lua de mel, além de diária em hospedagem contratada.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
para cada recorrido, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023